Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-48.2016.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FINANCIAMENTO. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. COBRANÇA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO. CREDIBILIDADE DO CONSUMIDOR. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA. TRANSTORNOS, DISSABORES E HUMILHAÇÃO QUE SOBEJAM OS FATOS COTIDIANOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.